Tribunal: TCU
Processo: 010.128/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 19) interposto por Sandra Maria Cardoso Lorenzi da Silva contra o Acórdão 1.404/2023-TCU-2a Câmara (peça 14, Relator Antonio Anastasia)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1404/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 1404/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal e ordenar o registro do ato de aposentadoria analisado; 9.3. informar à recorrente e aos demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.